Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-80.2022.8.11.0086
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003808-80.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 013.758.101-70 (APELANTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), EUGENIO JOSE BEN - CPF: 502.251.119-34 (APELANTE), KAYQUE SOARES DA CUNHA PIONORIO - CPF: 049.889.001-50 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES - CPF: 016.580.541-21 (APELANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), ROBERTO MAGALHAES PINTO - CPF: 662.315.157-53 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), EDER CARLOS DA SILVA - CPF: 900.526.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE MATTOS - CPF: 034.866.870-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ALPHA CAR (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 033.836.981-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCIO PIZANI BARBOZA - CPF: 038.902.571-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 355.897.068-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PEDIDOS DO
PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
COM FULCRO NO ART. 386,

II, IV, V, VI OU VII
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIRMADAS – CONDUTA CRIMINOSA COMPROVADA PELAS FIRMES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CONDENAÇÕES MANTIDAS
–
2. PLEITO DO PRIMEIRO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO PARA

EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL – 3. REQUERIMENTO DO TERCEIRO APELANTE
– MAJORAÇÃO
DO QUANTITATIVO APLICADO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO
RELATIVA À
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA –

4.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA
BASILAR
DO PRIMEIRO APELANTE
PARA O MÍNIMO LEGAL
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEN
A
INICI
AL
FIXADA NO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO EM LEI –
5. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
DO PRIMEIRO APELANTE
– INVIABILIDADE – QUANTITATIVO DA PENA QUE INVIABILIZA TAL PLEITO – 6. RECURSOS DESPROVIDOS.

1
. Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos três primeiros apelantes pelo crime patrimonial narrado na denúncia
com fulcro no art. 386, II, IV, V, VI ou VII, do Código de Processo Penal,
porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e
das
testemunhas nas duas fases da persecução penal, inviabilizando, portanto, a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo.

Nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as palavras dos ofendidos adquirem especial importância, prevalecendo sobre a negativa dos incriminados, principalmente quando a versão apresentada por aqueles
se mostra
firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal.

2.
É descabido
o pedido do primeiro, terceiro e quarto apelantes
de
desclassifica
ção
do delito de extorsão para o ilícito de exercício arbitrário das próprias razões quando se infere que a conduta do apela
nte
se subsumiu
perfeitamente àquela prevista no art. 158 do Código Penal, eis que sua pretensão não era legítima, porquanto a vantagem exigida da vítima, mediante o emprego de grave ameaça, não pode ser considerada devida, na medida em que não se tratava de bem ou valor de sua propriedade.

3. Revela-se escorreita a fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada pela autoridade judiciária de primeiro grau em favor do terceiro apelante, no que tange à causa de diminuição de pena da participação de menor importância (art. 29 do Código Penal), considerando
a
comprovação de
relevante e efetiva atuação do agente n
a empreitada criminosa
e
o princípio do livre convencimento motivado, que permite que o juiz avalie as provas reunidas nos autos segundo sua íntima convicção, norteador tanto das decisões judiciais, quanto da fixação da penalidade imposta.

4. Não há interesse recursal no pedido do primeiro apelante almejando a redução da pena inicial o mínimo legal, visto que já foi estabelecida no menor quantitativo previsto no preceito secundário do crime pelo qual o referido recorrente foi condenado.

5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto imposto ao primeiro apelante, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal por conta do quantitativo de pena imposto.

6. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Benedito Luz Figueiredo,
Kayque
Soares da Cunha
Pinório
, Marcos Ferreira Batista Gomes e Roberto Magalhães Pinto
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1003808-80.2022.8.11.0086 (Código 574013), condenando o
primeiro,
o
segundo
e o
quarto

recorrentes pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do Código Penal), bem como o
terceiro
recorrente pela prática do crime de extorsão majorada, mediante participação de menor importância (art. 158, § 1º c/c art. 29, § 1º, do Código Penal), impondo, ao
primeiro
e ao
segundo
recorrentes, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 87 dias-multa; ao
terceiro
recorrente
,
a pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa
; e, ao
quarto
recorrente, a pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, em regime fechado, e 207 (duzentos e sete) dias-multa, fixados os dias-multa de todos os recorrentes à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Marcos Ferreira Batista Gomes, nas razões recursais constantes no ID 153149827, requer o provimento do recurso para:
“a
)
Absolver o Apelante
MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES, pela manifesta inocência, em razão da
falta de DOLO,
caso assim não entenda, seja absolvido o Apelante pela
ausência de provas
, nos termos do
art. 386, II, V e VII do CPP
; b) Pelo princípio da eventualidade, que seja
desclassificada o crime
de extorsão qualificada para a prática do exercício arbitrário das próprias razões
, tipificado no artigo 345 do Código Penal; c) Caso assim também não entenda, que
seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 29, §1º do CP, no seu
patamar máximo
, qual seja, de 1/3 (um terço
)”.

Benedito Luiz Figueiredo de Campos, nas razões encartadas ao ID 153149830, postula:
“
1 – Absolvição total de todas as acusações, já que não houve qualquer ilícito, mas apenas negociação habitual entre particulares. Frisamos não terem sido caracterizados os verbos do tipo extorsão, já que não se provou violência, além do débito negociado ser totalmente lícito; 2 – Pelo princípio da eventualidade, caso
esta
Câmara Criminal entenda por algum excesso praticado pelos acusados, seja então a conduta tipificada pelo exercício arbitrário das próprias razões, principalmente pelo fato dos acusados estarem intermediando débito legítimo em nome de terceiro; 3 – Caso seja mantido o entendimento de condenação, requer a redução da pena do apelante, por ser o acusado primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, ajustando a pena para a mínima, ou pelo menos no mesmo patamar do outro apelante, senhor Marcos Ferreira Batista Gomes, aplicando o regime aberto”.

Roberto Magalhães Pinto, nas razões vistas no ID 153149855, pugna pela desclassificação da conduta pela qual foi condenado para aquela tipificada no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões).

Kayque
Soares da Cunha
Pionorio
, por intermédio das razões constantes que constam do ID 155043164,
alega
“nada
ter contribuído para o fato criminoso, ausência de vantagem real e outorga de poderes transferido pelo credor da vítima”
, motivo pelo qual requer a sua absolvição, com fulcro no art. 386, IV ou IV do Código Penal.

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões vistas nos IDs 153149843, 155275176 e 160108151, pugna pelo desprovimento de todos os recursos interpostos, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 162187194.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que está no ID 161616999, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 19/07/2022, em horário e local variados, mas em Nova Mutum/MT, os denunciados
KAYQUE SOARES DA CUNHA PIONORIO, ROBERTO MAGALHAES PINTO, BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS e MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES
, em concurso de pessoas, constrangeram, mediante violência e grave ameaça, e por 02 (duas) vezes, a vítima MURILO FERRAZ DE CAMARGO, com o fim de obterem, para si, indevidas vantagens econômicas.

Extrai-se do caderno investigativo que a vítima MURILO FERRAZ DE CAMARGO intermediou a realização de negócio jurídico, envolvendo a troca de coisas certas, entre EUGENIO e FÁBIO DELCANARI.

Acontece que, mesmo com o cumprimento das obrigações assumidas por uma das partes, a outra não adimpliu as que lhe competia, estimando-se o prejuízo em R$ 200.000,00.

Como a vítima garantiu o negócio jurídico em questão, passou a ser cobrada para que adimplisse as obrigações pertinentes.

Neste contexto, precisamente em 19/07/2022 a vítima foi abordada em sua residência pelos denunciados BENEDITO LUIZ, ROBERTO MAGALHÃES, MARCOS FERREIRA e KAYKE SOARES.

Na ocasião, a vítima conversou via telefone com EUGÊNIO e, após a ligação, BENEDITO e KAYKE agrediram MURILO com tapas, no intuito de receberem o débito.

Ademais, ROBERTO MAGALHÃES ameaçou a vítima de morte, enquanto MARCOS FERREIRA, Policial Militar, supervisionou toda a ação delitiva, dando cobertura.

Em sequência, os denunciados inicialmente exigiram da vítima a entrega do veículo Ford/KA que estava na garagem como forma de pagamento, mas como o bem seria emprestado de um terceiro (“Garagem do
Jal
”), passaram a exigir a entrega do veículo da própria vítima, que estava em manutenção no estabelecimento comercial Alpha Car.

Os denunciados, então, seguiram em companhia da vítima até a Alpha
Car
com o intuito de avaliarem o bem. No local, após a análise do bem, exigiram da vítima que após a conclusão do polimento fosse realizada a entrega, já no dia seguinte. Não bastasse, ao retornarem à residência da vítima os denunciados entraram no local e, em posse do celular da vítima, realizaram uma transferência no valor de R$3.000,00 (três mil) reais para a conta de titularidade do denunciado BENEDITO LUIS F. CAMPOS. No dia subsequente (20/07/2022), com a informação repassada pela vítima de que os réus estavam ligando com o intuito de efetivarem a tradição do veículo para abater o débito, a equipe policial dirigiu-se até o local designado e prenderam os réus
KAYQUE SOARES DA CUNHA
PIONORIO, ROBERTO MAGALHÃES PINTO e BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS
.
[...].
Destaques no original

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes
documentos: boletim de ocorrência (ID 153148296, p. 9-15), exame de constatação de lesão corporal (ID 153148290, p. 3-4); mapa topográfico de lesões (ID 153148290, p. 5-6); bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, embora Benedito,
Kayque
e Marcos (doravante denominados primeiro, segundo e terceiro apelantes, respectivamente), tenham negado os fatos quando ouvidos em juízo — aduzindo que a visita à residência da vítima tinha o intuito exclusivo de “finalizar” uma negociação já iniciada anteriormente e que não houve emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima —, as versões apresentadas pelos três estão isoladas nestes autos, uma vez que as testemunhas e a vítima confirmam de forma uníssona que o trio praticou o crime em discussão.

Aliás, conforme escorreitamente assentado pela magistrada na sentença condenatória, é inconteste que os
quatro
apelantes foram à residência da vítima, tendo o primeiro, o segundo e o quarto apelantes entrado no imóvel (pois teriam sido “contratados” para “cobrar” a dívida em questão), ao passo que o terceiro participou da empreitada criminosa prestando auxílio para o seu êxito (acompanhando os demais até a casa da vítima e aguardando enquanto o diálogo era entravado).

No curso do processo, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, o ofendido expôs pormenorizadamente o ocorrido, declarando em delegacia que na manhã da data dos fatos estava em sua residência quando, em dado momento, o terceiro apelante enviou a ele uma mensagem convidando-o para “comer um jacaré”, ao que foi respondido pelo ofendido que ele estava em casa e que Marcos tinha “livre acesso” ao local, de modo que, segundo relatado pelo ofendido,
“ficou mais ou menos certo
” que a visita se concretizaria.

Ainda, em seu relato prestado na fase inquisitiva, a vítima deixou consignado:

[...] Que por volta das 12:52 Marcos enviou uma mensagem e ele falou que se desce tempo iria a casa do declarante para fazer o jacaré; Que por volta das 16:42 Marcos fez uma ligação que o declarante não atendeu por não ouvir, e imediatamente
ele chamou na porta da casa do declarante, e foi atender e
ele já estava na companhia dos três suspeitos
; Que esclarece que
Marcos permaneceu junto os suspeitos durante a ação
; Que Marcos aparentava ter intimidade com o Benedito, pois perguntou coisas intimas como por exemplo perguntar como estava a mãe dele
; Que esclarece que foi o próprio Benedito que efetuou a transferência
,
mas foi o "
Tiu
" quem pegou o celular do declarante e abriu os aplicativos
; Que Gian é o antigo proprietário do veículo do declarante e o carro ainda está no nome dele,
tendo o declarante passado o contato de Gian para Magalhães para que ele entrasse em contrato com ele para que tratassem da transferência do veículo
;
Que nunca teve a intenção de dispor do veículo e somente
simulou esta situação para que não sofresse mais agressões
, inclusive no dia 21/07/2022 informou a Gian para não concretizar a transferência, pois o declarante não tinha intenção de passar o veículo, tendo feito o acordo para ganhar tempo e acionar a Polícia.
[...].
(Trechos do depoimento extrajudicial de Murilo Ferraz de Camargo, vítima, visto no ID 153148289).

Destacamos

Na mesma senda, as declarações judiciais da vítima foram citadas na sentença objurgada nos seguintes termos:

[...]

colhe-se da narrativa da vítima em Juízo que no dia dos fatos os
quatro réus foram à sua casa, e apresentaram um contrato inadimplido tendo como credor o Senhor Eugênio, afirmando que estavam ali para receber.
A vítima teria lhes dito que tinha conhecimento da dívida, e que estava sendo processado judicialmente para
paga-la
, mas argumentou que não seria o responsável pelo pagamento, de modo que Roberto teria entrado em contato com o credor, que confirmou que a vítima era a responsável pela dívida.

Segundo a vítima, a partir desse momento, os réus Kayke e Benedito teriam passado a agredi-lo com tapas no rosto
, e exigido que ela adimplisse ao menos parte da dívida, dando em pagamento algum veículo.

Inicialmente, teriam se interessado pelo Ford Ka que estava na garagem, mas a vítima lhes disse que era emprestado, então quiseram levar o carro da vítima que estava em reparos numa oficina.

Todos se dirigiram ao local, onde Roberto vistoriou o carro, e como não conseguiriam
leva-lo
no mesmo dia, pois o conserto ainda não havia finalizado, combinaram de
busca-lo
no dia seguinte, tendo
a vítima autorizado o dono da oficina a entregar-lhes o veículo quando finalizado o serviço.

Na volta da oficina, Roberto, Kayke e Benedito teriam voltado à casa da vítima, onde a obrigaram a realizar uma transferência bancária no valor de 03 (três) mil reais.

No dia seguinte, a vítima teria acionado a polícia, que prendeu Roberto, Kayke e Benedito na oficina, quando eles foram ao local para buscar o carro da vítima.
[...].
(
Trechos do depoimento judicial da vítima Murilo Ferraz de Camargo, citado na sentença condenatória encontradiça no ID 153149807).

Destacamos

Acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, vê-se que o ofendido foi categórico e detalhista em suas assertivas, esclarecendo que, à época, já havia um processo judicial em trâmite com vistas à quitação da dívida em comento, bem como que não seria ele (o ofendido) o responsável pelo adimplemento; porém, o segundo e o terceiro apelantes, não satisfeitos com a resposta do ofendido, passaram a agredi-lo e exigir que ele quitasse pelo menos uma parte da obrigação financeira inadimplida.

Nesse contexto, deve ser ressaltado, também, que não há nestes elementos que indiquem, ainda que minimamente, que o ofendido tem algum interesse escuso no processo em desfavor dos apelantes e, mais importante, é de se observar que as assertivas dele são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com todos os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, não se perdendo de vista que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes desse jaez, a palavra da vítima adquire elevado valor probatório.

Aliás, sobre o tema, este Tribunal de Justiça, deixou assentado que:

APELAÇÃO CRIMINAL –
EXTORSÃO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – CARACTERIZADA A PRÁTICA DELITIVA – PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando há provas robustas e suficientes que demonstram a materialidade e a autoria
delitivas, ficando a negativa de autoria isolada no contexto probatório dos autos.

“[...] a palavra da vítima
assume relevante valor probatório
nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando
corroborada pelas demais provas dos autos
, como no presente caso. [...] 8. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AREsp
: 1775406 PR 2020/0269459-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

(N.U 1003776-08.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16.05.2023 e publicado no DJE 22.05.2023).
Destacamos

Dito isso, faz-se imperioso que a palavra da vítima foi corroborada pelo testemunho do policial militar Eder Carlos da Silva, que, ao ser inquirido em juízo, esclareceu que, na data fatídica, a autoridade policial foi acionada para atender a uma ocorrência de possível crime de extorsão. Além disso, Eder se recordou das circunstâncias do flagrante aludindo que no local em que foi realizada a diligência (oficina
AlphaCar
) foi feita a abordagem de três pessoas.

As declarações de Eder Carlos sob o manto da ampla defesa e do contraditório estão em sintonia com a versão apresentada por ele na etapa administrativa, abaixo parcialmente colacionada:

[...] QUE em continuidade do BO/PM nº 2022.195585, o qual relata em sua narrativa que
a vítima Murilo sofreu ameaças, invasão de
domicilio
e extorsão.
Após a denúncia, de imediato as guarnições se deslocaram ao 26º BPM pois
a vítima relatou que os suspeitos estavam ligando e marcando um ponto de encontro para levar o veículo da vítima como parte de pagamento de uma suposta dívida.
Com base nas informações de Murilo a guarnição policial juntamente com apoio da Força Tática do 14º CR, deslocaram ao local indicado e localizou os suspeitos de acordo como relatará a vítima anteriormente. Foi realizada a abordagem conforme preconiza o POP (Procedimento Operacional Padrão),
em entrevista com os suspeitos
ROBERTO, KAYQUE e BENEDITO
, estes relataram que estavam no local,
Funilária
Alpha
Car
, para buscar um veículo que seria entregue como parte de uma dívida,
confirmando a informação repassada pela vítima
;
Vale ressaltar que os suspeitos informaram que não se tratava de extorsão pois na data anterior, em tese, a vítima e os suspeitos já teriam acertado de maneira pacifica a entrega do carro. Que o Murilo teria enviado uma mensagem informando que poderiam buscar o carro. Em entrevista com um funcionário da
Funilária
, este informou que o Sr. Magalhães disse que foi para buscar o carro e que ele (funcionário) deveria retirar todos os pertences particulares do antigo proprietário. Que o suspeito
Benedito disse que sabia que a guarnição iria até o local pois sabia que a suposta vítima se utilizaria da máquina pública para não pagar a dívida o final do relatório da delegada informando sobre a Renata Letícia que teria participado do planejamento do crime e na compra do veículo [...].
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em sintonia com os depoimentos da vítima, Anderson Aparecido da Silva, dono da empresa
Alphacar
, local onde o veículo do ofendido estava no dia do evento delitivo, quando interrogado pela autoridade judicial narrou os fatos da seguinte forma:

“[...] Promotor: Tá então nisso, explica quando é que o Murilo te contata, quando é que o Murilo vai na sua empresa? Como é que foi essa parte desse último negócio que é o que interessa.

Testemunha: Foi dia 19.

Promotor: Certo aí ele te liga e diz que vai deixar o carro?

Testemunha: Isto deixou de pra fazer o retoque.

Promotor: Que é um retoque porque estava batido, estava batido.

Testemunha: É
tava
batido.

Promotor: E aí depois ele voltou lá?

Testemunha: Ele voltou de tarde.

Promotor: Sozinho?

Testemunha: Trouxe o Marcos.

Promotor: Ele chegou lá com o Marcos? Você já conhece o Marcos? Testemunha: Sim ele também meu cliente.

Promotor: Aí chega lá com Marcos e diz o quê?

Testemunha: Cumprimentei os dois e aí depois o Marcos saiu e voltou.

Promotor: Que outro senhor?

Testemunha: Esse que tá aí na tela.

Promotor: Consegue identificar se algum desse que
esta
de branco ali?

Testemunha: O de branco de óculos.

Promotor: O de óculos, aí chega ele chega lá e conversa? Testemunha: Isso.

Promotor: E aí Murilo, te falo que. Ele vai lá para quê?
Porque
estava na hora de pegar o carro?

Testemunha: Não, não, você chegou lá pra ver se
tava
pronto o carro. Eu falei pra ele que só ficava pronto no outro dia.

Promotor: E aí ele te falou o que o Murilo?

Testemunha:
Ele falou que podia entregar o veículo pra esse senhor.

Promotor:
Senhor de óculos?

Testemunha: Isso.

Promotor: E aí depois disso? Foram embora?

Testemunha: Foram embora isso.

Promotor: Você viu em que carro eles chegaram, em que carro eles saíram?
Tavam
juntos, todos juntos?

Testemunha: Não lembro.

Promotor: E aí, alguém entrou em contato contigo depois disso?

Testemunha: Não.

Promotor
: Ninguém te ligou mais ninguém, ninguém foi mais lá na loja?

Testemunha
: Só o Murilo.

Promotor
: Murilo, foi lá no mesmo dia, no dia ou no dia seguinte?

Testemunha:
No mesmo dia ele foi. Ele falou que não entregou o veículo pro senhor.

Promotor:
Ele te fala isso por telefone, ele vai lá pessoalmente? Testemunha: Por telefone.

Promotor:
Ele te ligou então aí ele
ele
disse que era para entregar, para não entrega?

Testemunha: Para não entregar
. Quando eles foi lá que esse senhor apareceu aí ele falou que podia liberar na frente do senhor, certo?

Promotor
: Certo.

Testemunha: Depois. Depois que eles saíram.

Promotor: Aí depois que eles saíram Murilo te liga e diz não entregue mais não?

Testemunha: Não, mandou entrega para mim.

Promotor: Tá e aí depois que aconteceu?

Testemunha: Daí no outro dia o senhor apareceu cedo, perguntando se já
tava
terminando o carro até umas 11 horas. Falei que não, que até umas 3 horas consegue entregar.

Promotor: Certo?

Testemunha: Aí ele foi embora todos eles.

Promotor
: Quando se fala isso para aí é porque de fato, não ia dar para entregar ou porque o Murilo já tinha
te
falado?

Testemunha
: Ele falou que não era pra entregar.

Testemunha
: Que eu tinha que fazer o retoque
, que eu tinha que passar a tinta e pintar no caso.

Promotor: E aí tudo ficou na dúvida,
tu chegou
a falar, olha, mas o Murilo ligou aqui e disse que não era pra entregar não, eu falo, tá aí se liga, pro Murilo e avisa o cara vir aqui para pegar o carro.

Testemunha: Isso, avisei.

Promotor:
Cê
avisou o Murilo, então ainda de manhã naquele dia.

Testemunha: Ainda de manhã dia 20.

Promotor: E aí depois.

Testemunha: Depois aí ele apareceu 11 horas de novo, senhor. Até em si era pra entregar o carro pra ele, como ele autorizou e falou não
só enrola ele não é para entregar o carro
. Eu falei então tá bom, daí ele foi tirando os pertences do senhor Murilo.
O Murilo já tinha me avisado que era para avisar ele, quando o senhor chegasse não era pra entregar o carro.
Beleza senhor chegou 11 horas aí eu avisei o senhor chegou? Tenho aqui, então entregar para ele. Eu não sei o que tá acontecendo daí ele falou beleza estou chegando.

Promotor:
E aí o que aconteceu ele levou o carro?

Testemunha
: Não, chegou
a
viatura, né, a viatura fechou.

Promotor: Então nessa segunda ida desse senhor pra pegar o carro, aí já chegou, a polícia já resolveu isso. E depois disso você conversou com Murilo?

Testemunha: Não?

Promotor: O carro está contigo?

Testemunha: Não ele foi buscar, mas eu não estava.

Promotor: Mas ele não te falou nada, você não sabe do que se trata?

Testemunha: Ele falou que ia dizer mais acabou não falando.

Promotor: E o Marcos? Falou com o Marcos depois? Seu cliente também.

Testemunha:
Aham
.

Promotor: Falou com o Marcos sobre isso?

Testemunha: Não.

Promotor: Nunca ligou, nunca conversou?

Testemunha: Não.

Promotor: Tá bom serviço foi pago e foi entregue.

Testemunha: Sim claro, foi claro, entreguei para ele.

[...].

(Trecho das declarações judiciais da testemunha Anderson Aparecido da Silva, parcialmente transcritas nos memoriais escritos do Ministério Público, encontradiços no ID 153149799).

Destacamos

Por sua vez, na fase inquisitiva, Benedito Luiz,
Kayque
e Roberto permaneceram em silêncio ao serem interrogados; Marcos, por sua vez, apresentou a seguinte versão dos fatos:

“[...] Que o interrogando conhece a pessoa de MURILO FERRAZ DE CAMARGO há algum e já esteve na casa em aproximadamente duas oportunidades;
Que afirma que no dia 19/07/2022 estava sendo ouvido em uma sindicância no Quartel da Polícia Milita
r; Que afirma começou a ser ouvido por volta das 14 horas até mais ou menos umas 15:20 horas; Que saindo de lá foi cortar o cabelo na
Avenida dos Pavões;
Que estava na barbearia do Adriano quando recebeu uma ligação via WhatsApp do número 65 9 9659-8148 da pessoa que se identificou com Dito, dizendo ser seu conhecido de infância da cidade de Jangada onde o interrogando residiu
; Que não tinha o número nos seus contatos, mas
a
medida que ele foi falando, disse o nome da mãe dele, do irmão o interrogando se recordou; Que ele pediu a localização do interrogando; Que então o interrogando enviou a localização e passados uns vinte minutos, estava saindo do salão quando se deparou com uma S10 no qual Dito (Benedito) estava; Que então Dito desceu do carro e cumprimentou o interrogando;
Que Dito perguntou ao interrogando se conhecia a pessoa de Murilo, que vendia máquinas agrícolas e vendia calcário, e passou as características da pessoa que ele procurava
;
Que então disse que conhecia; Que Dito disse que estava negociando uma máquina agrícola com Murilo; Que então Dito pediu ao interrogando que o levasse até a casa de Murilo
; Que então o interrogando passou na casa de Sérgio (65 9 8422-4140) com o qual iria fazer um negócio (compra e venda de porcos) e foram até a casa de Murilo; Que a S10 foi na frente, e parecia que Dito e as pessoas que estavam com ele já sabiam o local, e interrogando acredita que eles queriam apenas confirmar a residência;
Que quando chegou
a
casa de Murilo, já o encontrou na área da casa dele conversando com um Senhor e o outro rapaz que estava com Dito; Que Dito estava perto da S10; Que então encostou seu carro e foi até Murilo e os demais; Que apresentou Dito para Murilo e disse que ele queria conversar com ele sobre uma máquina
; Que neste momento
chegou ao local uma Senhora motorista de aplicativo e entregou um gato a Murilo e saiu
; Que neste momento o interrogando já iria deixar o local quando Murilo solicitou que permanecesse;
Que então já percebeu que havia algo de errado;
Que
Murilo então chamou os três para entrar e o interrogando ficou do lado de fora
; Que informa que
em momento algum viu agressões ou ameaças a Murilo
; Que eles ficaram na visão do interrogando; Que Sérgio estava dentro do carro do interrogando; Que passados uns 10, 15 minutos, saíram todos do local e Murilo disse que iriam até a Alpha
Car
; Que Murilo queria ir no carro do interrogando, mas o interrogando falou para ele ir no carro dos caras e saíram do local; Que Murilo foi para o local e o interrogando seguiu seu rumo para o rancho junto com Sérgio; Que chegou no rancho no final da tarde e encontrou a pessoa de Adilson e no local ficou em companhia de Sérgio e Adilson até anoitecer; Que neste dia não teve mais contato pessoal com Murilo; Que informa que
não foi até a Alpha com Murilo e as demais pessoas
, bem como informa que Murilo não andou no carro do interrogando
; Que informa que Murilo mandava todos os dias mensagens religiosas para seu contatos dele, inclusive para o interrogando e neste dia, ao receber a mensagem, em tom de brincadeira, mandou fotos de jacarés que recebeu em grupos e falo com Murilo para combinarem de fazer jacarés, pois ele já havia dito em outra oportunidade que gostava de jacaré, mas o interrogando afirma que não houve caça e na verdade não tinha os jacarés; Que mais tarde Murilo começou a mandar mensagens para o interrogando perguntando sobre a chave dele, dizendo que havia ficado no carro do interrogando; Que afirma já
desconversou e disse beleza; Que percebeu que Murilo estava querendo pescar alguma informação do interrogando e poderia estar querendo armar alguma situação; Que ao perceber que algo estava errado ligou para Dito o questionou se ele e os outros vieram fazer algum tipo de cobrança; Que Dito disse apenas que haviam muitas pessoas atrás desta máquina, inclusive parentes de Policiais, mas não deu o nome de ninguém; Que após conversar com Dito, enviou um áudio a Murilo no qual informa que havia conversado com algum Coronel a respeito da máquina e que havia uma ordem de cima para a respeito da máquina, mas que, na verdade, queria transmitir o que Dito havia lhe passado; Que não houve conversa com nenhum Coronel a respeito destes fatos;
Que na manhã seguinte Murilo mandou várias mensagens para o interrogando, além de ligar, pedindo ajuda, dizendo que não estava conseguindo pensar,
dizendo que havia sido agredido
; Que o interrogando pensava que os caras já haviam ido embora;
Que volta a dizer que não presenciou nenhuma agressão ou ameaça a Murilo
, bem que Murilo não andou no carro do interrogando; Que
informa ainda que ninguém estava armado, inclusive o interrogando
; Que não estava junto de Murilo e dos demais no momento em que ele fez transferência para essas pessoas;
Que não conhece
Kayque
e Roberto, e nunca os tinha visto antes
; Que não sabe porque Murilo envolveu o interrogando nesta história e acredita que talvez seja pelo fato de o interrogando ter ido até a residência dele com Dito; Que não tinha conhecimento de que Dito e os demais estavam aqui para realizar algum tipo de cobrança; Que informa que não recebeu nenhum tipo de vantagem de Dito ou qualquer outra pessoa envolvida nesta situação em razão da informação sobre a residência de Murilo; [...].
Destacamos.

Na segunda fase da persecução penal, do depoimento judicial dos apelantes sobre
como se deu a dinâmica dos fatos, é possível assimilar similaridades em seu relato, cabendo salientar que todos eles confirmaram a ida à residência de Murilo, mas que houve convite por parte dele (por meio de ligação realizada entre ele e o quarto recorrente); aduziram que o objetivo da visita era de “finalizar uma negociação” previamente iniciada entre Murilo e Roberto Magalhães; que não fizeram uso de violência verbal nem física; que nenhum dos integrantes do grupo portava arma de fogo; que Marcos Ferreira foi quem levou Benedito e os demais agentes à residência de Murilo, todavia, permaneceu na área da casa, a certa distância do grupo no momento em que este conversava com a vítima, de modo que, por isso, não ouviu o diálogo mantido entre os quatro (Murilo, Benedito,
Kayque
e Roberto Magalhães); limitando-se a testemunhar visualmente o encontro e, ainda, que a transferência bancária realizada por meio do celular de bancária foi voluntariamente realizada por Murilo.

Como se vê, de fato, conforme concluído pelo sentenciante após a análise do acervo probatório contido nestes autos,
“
[...] Inconteste
que os réus foram todos à casa da vítima, sendo que os três primeiros foram contratados para cobrar uma dívida, ao passo em que Marcos foi ao local prestar auxílio aos demais, indicando o endereço de Murilo e ali permanecendo durante a ação, com exceção da segunda vez em que os demais retornam à casa de Murilo, quando ocorreu a transferência bancária [...]”.

Sendo assim,
a versão apresentada
pelos três primeiros apelantes
é frágil
, ao revés das declarações da vítima, que são fortes e coerentes.

Além disso, deve ser ressaltado que, consoante exegese do
art. 158 do Código Penal, o constrangimento da vítima se dá mediante grave ameaça ou violência. E, nesse ponto, Nelson Hungria e Heleno Cláudio Fragoso, em comentários ao dispositivo em análise, conceituam grave ameaça como aquela “
tendente a criar no espírito da vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral, injusto ou não, à sua pessoa, ou a pessoa que lhe seja particularmente cara, tornando-se idônea, pelo menos no caso concreto, a paralisar a reação contra o agente.
” (
in
Comentários ao Código Penal. Vol. VII. Arts. 155 a 196. 4. ed. Forense: Rio de Janeiro, 1980).

No caso sob apreciação, à luz da especial relevância assumida pelas palavras da vítima em crimes patrimoniais — as quais podem embasar um édito condenatório desde que firmes e corroboradas por outros elementos de prova

—, está evidente o constrangimento da vítima, que confirmou em juízo ter sido agredida por Benedito e
Kayque
, com tapas no rosto e, por conseguinte, se sentiu ameaçada pelos diante do comportamento violento e agressivo empregado no delito.

Aliás, nos moldes do que foi fundamentado pela sentenciante quanto à prova das agressões, deve ser registrado que o exame de constatação de lesão corporal registra a existência de lesão de natureza leve (ID 153148290, p. 3). Outrossim, há
nestes autos
prints
de conversas mantidas entre a vítima e Marcos por meio de aplicativo de comunicação instantânea para celulares, nas quais constam menções expressas às agressões sofridas pela vítima:

Murilo: Se viu que fizeram ontem mano

Marcos: Putz veio

Murilo: Me sambaram de tapa

[...]

Depois disso,
Murilo insiste: Mano
vc
não deveria ter

deixado me agredir

[...].
(
Diálogos entre a vítima Murilo Ferraz De Camargo e o apelante Marcos Ferreira Batista Gomes
,
encontradiços na sentença condenatória – ID 153149808).

Destacamos

Ainda nesse tocante, impõe-se ressaltar que,
consoante avaliado pelo
Ministério Público nas contrarrazões apresentadas ao recurso interposto pelos primeiro e terceiro apelantes (ID 153149843, p. 9),
também salta aos olhos que
“
os denunciados são inequivocamente estranhos ao negócio jurídico constitutivo do crédito patrimonial cobrado, razão pela qual a vantagem financeira por eles cobrada jamais poderia ser enquadrada como “devida”, sob pena de incentivo de serviços espúrios de cobrança com mecanismos violentos ou até de desestímulo ao acesso ao Poder Judiciário para a satisfação de pretensões resistidas
”.

À
luz de todo o exposto, apesar da negativa sustentada nas razões recursais de Benedito,
Kayque
e Marcos, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de extorsão por parte do três; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação,
sendo imperioso destacar que
,
mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
,
os
insurgentes
por último citados não conseguiram trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou a magistrada de instância primeva.

Noutro giro, malgrado os apelantes Benedito, Marcos e Roberto pugnem pela desclassificação do crime descrito na denúncia para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal), conforme restou amplamente demonstrado nos autos, os apelantes não eram os credores da
dívida devida pela vítima, isso significando dizer que o grupo invadiu a residência desta para cobrar, mediante violência e grave ameaça, dívida de terceiro — tanto é que, conforme detalhado pelo primeiro insurgente em juízo, os agentes receberiam, pela cobrança, um percentual (30%) da dívida
—
, não existindo, por conseguinte, dúvida quanto à presença da elementar do tipo penal sob exame (intenção de obter indevida vantagem econômica).

Desse modo, conforme
consignado linhas
volvidas, as circunstâncias em que a conduta descrita na exordial acusatória foi desenvolvida configuram a prática do crime de extorsão, haja vista que a cobrança realizada pelos insurgentes, com a utilização de violência, não caracteriza a prática do exercício arbitrário das próprias razões.

No que alude ao assunto, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – ART. 158 DO CP – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO PARA
DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –

CONDUTA DIRIGIDA PARA O FIM DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA
– EMBARGOS IMPROVIDOS.

Se a vantagem pretendida pelos agentes era
indevida
, pois efetuaram a
cobrança de uma dívida, da qual sabiam não ser credores
, o delito caracterizado é o de extorsão, e não o previsto no artigo 345, do Código Penal.

(TJ-MT - EI: 00701275820158110000 MT, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 04
.
08
.
2016, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 15
.
08
.
2016).

D
estacamos

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – ART. 158 DO CP – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO PARA
DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –

CONDUTA DIRIGIDA PARA O FIM DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA
– EMBARGOS IMPROVIDOS.

Se a vantagem pretendida pelos agentes era
indevida
, pois efetuaram a
cobrança de uma dívida, da qual sabiam não ser credores
, o delito caracterizado é o de extorsão, e não o previsto no artigo 345, do Código Penal.

(TJ-MT - EI: 00701275820158110000 MT, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 04
.
08
.
2016, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 15
.
08
.
2016).

Destacamos

Noutro viés, o terceiro apelante almeja a alteração da fração redutora relativa à participação de menor importância para o patamar máximo previsto, alegando que
“a pretensa participação do Apelante se resume em indicar o endereço
da vítima e levá-lo em seu carro até a oficina Alpha
Car
a pedido dela”
,

Entretanto, mostra-se fundamenta a escolha do patamar mínimo (1/6) pela juíza de primeiro grau, tendo em vista que
“[...] o réu, além de amigo da vítima, é policial militar de quem se espera maior comprometimento e observância das leis vigentes”
. Assim, considerando o princípio do livre convencimento motivado, que permite que o juiz avalie as provas reunidas nos autos segundo sua íntima convicção, norteador tanto das decisões judiciais, quanto da fixação da penalidade imposta, verifica-se que não merece reparos o quantum de 1/6 (um sexto) fixado pelo juízo monocrático no que tange à aludida causa mitigadora de pena.

Em relação ao pleito subsidiário de Benedito Luiz visando a redução da pena para o mínimo legal, sob o argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, mais uma vez não merece acolhimento a irresignação defensiva.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a
obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pela prolatora da sentença condenatória (ID 153149808):

[...]

Destarte, todos os réus devem ser condenados às penas do artigo 158, §1º do CP, por uma única vez, sendo o réu Marcos na forma do artigo 29 do CP.

Passo à dosagem das penas:

3) Quanto ao réu Benedito Luiz Figueiredo de Campos

O crime de extorsão (art. 158, caput, do CP) tem como preceito secundário a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente é a usual do tipo penal majorado, não demonstrando a conduta do réu reprovabilidade que desborde àquela que é inerente ao delito.

Esse réu é tecnicamente primário e não ostenta antecedentes. Sem elementos quanto à sua conduta social ou personalidade.

Os motivos do crime são os normais do tipo: a obtenção de lucro indevido.

As circunstâncias do crime, exceto por aquela que o majora, não guardam especificidades capazes de influir na aplicação da pena. As consequências do delito são as usuais do tipo.

O comportamento da vítima, ainda que devedora, não pode ser entendido como estimulador do delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes da pena.

Finalmente, incide a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 158, §1º do CP, que aplico no seu padrão mínimo de 1/3 (um terço), já que o crime foi cometido em concurso de agentes,
atingindo, portanto, a pena final e definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu
87 (oitenta e sete) dias-multa
, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo
Schimdtt
:

[...]

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Considerando a quantidade da pena imposta, e que esse réu é primário aplico-lhe o regime
SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 1º, “a” e 2º, “a”, do Código Penal.

Considerando a quantidade de pena imposta e que o crime foi cometido com emprego de ameaça, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou
o sursis
.

Esse réu poderá recorrer em liberdade, já que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a execução provisória da sentença. [...].
(Excertos da sentença condenatória vista no ID 153149808).
Destaques no original

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, é possível observar que, na
primeira
fase, por não existir circunstância judicial aferida negativamente, a pena-base foi fixada no mínimo legal; na
segunda
, inexistem atenuantes ou agravantes de pena; e, na
terceira
, diante da incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas disposta no § 1º do art. 158 do Código Penal, a pena intermediária foi exasperada na fração
mínima
de 1/3 (um terço), alcançando a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Evidente, portanto, que o pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal formulado pelo primeiro não merece prosperar, uma vez que o referido quantitativo foi empregado pelo juízo de primeiro grau, de modo que, na hipótese, não há interesse recursal. Além disso, além idoneamente de declinados, pela sentenciante,
os argumentos utilizados quando da aplicação da reprimenda, em estrita observância aos ditames legais do art. 59 do Código Penal, esta foi fixada em quantitativo justo e razoável para a prevenção e reprovação do crime perpetrado pelo recorrente.

No que concerne ao pedido de abrandamento do regime prisional imposto a Benedito, nos termos do que foi assinalado pela magistrada de primeiro grau, tendo em vista que o apelante não é reincidente e que o quantitativo de pena que lhe foi cominado, embora superior a 4 (quatro) anos, não excede a 8 (oito) anos de reclusão, é imperioso reconhecer que o regime semiaberto é o único passível de aplicação, sendo incabível, portanto, o seu abrandamento, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Benedito Luz Figueiredo,
Kayque
Soares da Cunha
Pinório
, Marcos Ferreira Batista Gomes e Roberto Magalhães Pinto
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023